Tribunal: TJBA
Processo: 8006865-88.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006865-88.2021.8.05.0150 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ENIO DE HUNGRIA SOARES e outros Advogado(s): FILIPE SANTOS DA SILVA APELADO: MARCELO GONCALVES PAIVA RIBEIRO Advogado(s): DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA SEM REGISTRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO. REVELIA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. 1. Recurso interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de adjudicação compulsória de imóvel adquirido por contrato de promessa de compra e venda não registrado. 2. Alegação de posse contínua e recusa do vendedor em formalizar a transferência da propriedade. 3. Arguição de desnecessidade de registro do contrato, conforme Súmula 239 do STJ. 4. Pedido de julgamento antecipado da lide sem a juntada de comprovantes de quitação até a prolação da sentença. 5. Juntada extemporânea de documentos na fase recursal, vedada pelo CPC quando não se trata de prova nova ou superveniente. 6. Revelia do réu não supre a ausência de prova documental mínima do adimplemento contratual. 7. A Posse do imóvel não se confunde com direito à propriedade, tampouco autoriza adjudicação compulsória, que exige prova do cumprimento integral das obrigações contratuais como condição de procedibilidade. 8. Acolhimento do pedido subsidiário de extinção do feito sem resolução do mérito. Precedentes. Art. 485, IV, do CPC. 9. Recurso provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, pelos motivos expostos no voto do Relator.